Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO. OPÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto ao pedido de que a liquidação de sentença se processe pelo procedimento comum, o agravante sustentou que haveria necessidade de dilação probatória para se aferir a legitimidade do autor e que haveria necessidade de apreciação de outras questões pelo juízo, tais quais a compensação de créditos e o abatimento negocial da Lei 8.088/90.
2. Contudo, a questão afeta à legitimidade do autor se limita à comprovação de sua condição de credor, o que foi satisfeito com a apresentação das respectivas cédulas de crédito rural.
3. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito.
4. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.